Tribunal: STF
Processo: ARE 1533767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. POSTULADA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGADA A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE LIMITOU O DIREITO DE AVERBAÇÃO AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AVERBAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EFETIVO. INSUBSISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE NÃO VEDA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SEM VÍNCULO EFETIVO E NEM FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS VÍNCULOS EFETIVO E TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTABILIZAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA FINS DE PROMOÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA COMPLEMENTAR A SENTENÇA NO PONTO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente